Tribunal: TJES
Processo: 5001553-32.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001553-32.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIARA AMBROZINI DOS SANTOS
RECORRIDO: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO IN
OMINADO Nº
5001553-32.2023.8.08.0021

RECORRENTE: JACIARA AMBROZINI DOS SANTOS

RECORRIDO: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROVA CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de ação de indenização movida por JACIARA AMBROZINI DOS SANTOS em face do AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA após ser aprovada no Processo Seletivo Simplificado Edital no 019/2022 promovido pela Prefeitura de Guarapari/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, concorrendo para o cargo de professora em designação temporária – DT, na área “Anos iniciais: 1º e 2º Anos / Prática de Leitura e Escrita”. Alega que no dia 17 de fevereiro de 2023, a Demandante recebeu e-mail da SEMED convocando-a para comparecer, no dia 23 do referido mês, às 9h e 40 minutos, na sede da Secretaria, para escolha de vaga no referido processo seletivo. Na citada data, a Autora compareceu na sede da Secretaria, portando toda a documentação exigida no Edital do certame. No entanto, para sua surpresa, foi eliminada. A banca do concurso identificou erro no Certificado de Conclusão do Curso de Pedagogia-Licenciatura da Autora emitido pela Faculdade Pitágoras, o que deu causa à eliminação da Reclamante.

No edital do certame, em seu item “3.1”, consta como pré-requisito para o cargo pretendido pela Autora a “Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela resolução CNE/CP no 1, de 15 de maio de 2006.”. No entanto, a banca do concurso identificou, no verso do Certificado da Autora, que não constava a informação de que o curso de pedagogia – licenciatura feito por ela era registrado/reconhecido pela Resolução CNE/CP no 1, de 15 de maio de 2006.

Devidamente instruído o feito, foi proferida sentença no ID. 34782139, em que o Juízo sentenciante julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado no ID. 36392557, em que alega a existência de ato ilícito perpetrado pela parte recorrida capaz de ensejar a condenação, pugnando pela reforma da r. sentença.

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

A autora alega que foi eliminada em razão de suposto erro em seu diploma. Ocorre que não há nos autos nenhuma comprovação de tal alegação. Além de não comprovar o preenchimento das demais condições previstas no edital, não há clareza na documentação apresentada de que a eliminação da parte autora foi por não constar em seu diploma “Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela resolução CNE/CP no 1, de 15 de maio de 2006.

O edital é a lei de regência do certame público, e, nessa condição, é de observância obrigatória para todas as partes envolvidas, candidatos e Administração Pública, motivo pelo qual a pretensão recursal não merece acolhida.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório - o qual preceitua que “
todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem obediência ao edital que não só é o instrumento que convoca candidatos interessados em participar do certame como também contém os ditames que o regerão
”
1
- encontra-se atualmente previsto expressamente no art.41 da Lei nº 8.666/1993 e no artigo 5º da Lei nº 14.133/2021:
In verbis
, respectivamente:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

O Tribunal da Cidadania sedimentou em seu boletim de “jurisprudências em teses”, no ponto nº 6, o referido entendimento: “
O edital é a lei do concurso e suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos
”.

Acerca da referida vinculação ao instrumento, veja-se recente julgado do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições
. III - Os critérios adotados pela banca na correção e atribuição das notas foram disponibilizados, não havendo violação ao edital do certame. IV - O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. AgInt no RMS 69310 / RJ AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2022/0225556-1 RELATORA Ministra REGINA HELENA COSTA (1157) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 14/11/2022 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 17/11/2022

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reafirma a importância da vinculação ao instrumento convocatório. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 001/2018. PCES. DESCLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESENÇA DE CODEÍNA EM MEDICAMENTO UTILIZADO PELA IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I.
É cediço que o edital faz Lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
II. Na hipótese, a apelada inscreveu-se para concorrer ao Cargo de Investigador de Polícia, no Concurso Público para Provimento de Cargos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo regido pelo Edital 001/2018 - PCES, tendo sido desclassificada na etapa de inspeção de saúde em razão de seu exame toxicológico haver acusado a presença de substância entorpecente ilícita, a saber, codeína. III. Em que pese a desclassificação haver operado-se com amparo no Item 15.17, b.4, do Edital 001/2018 - PCES, constou no exame toxicológico a ressalva ao resultado positivo em razão de tratar-se de paciente sob uso de codeína devidamente comprovado por prescrição médica, em formulação do Paco® (paracetamol + fosfato de codeína), utilizado para alívio de artralgia, nos casos de dores fortes, fármaco com registro na ANVISA sob o nº 100431012, com data de vencimento em 12/2028. lV. Desta forma, uma vez evidenciada a licitude do fármaco utilizado pela apelada e por ser este a causa da alteração do exame toxicológico, não há que se falar na desclassificação sofrida no Edital 001/2018 - PCES. V. Sentença mantida. (TJES; APL-RN 0006527-96.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. ELIMINAÇÃO BASEADA EM EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EVENTUAL AUSÊNCIA DE CLAREZA DO TEXTO EDITALÍCIO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o edital do concurso público constitui Lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância (RMS 57.416/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23-10-2018, DJe 31-10-2018).
2. - Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte Estadual, não havendo previsão editalícia clara e inequívoca, eventual dúvida interpretativa deve ser resolvida em favor do candidato. 3 - No caso, à míngua de disposição expressa de que, para obtenção de pontuação no quesito experiência profissional no cargo de Técnico de Enfermagem, somente poderia ser utilizado tempo de serviço exclusivamente em Unidade Hospitalar e de Pronto Atendimento, revela-se ilegal a eliminação da candidata que informou haver laborado também em outros setores. 4. - Recurso desprovido. (TJES; APL-RN 0007453-77.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

A vinculação ao edital funda-se nos princípios da isonomia, da impessoalidade e da própria segurança jurídica que devem reger os certames públicos, uma vez que Administração deve pautar sua atuação na mais estrita legalidade, obedecendo ao ordenamento jurídico, lhe sendo vedado que se “
desrespeite as regras do jogo, estabeleça uma coisa e faça outra,”
haja vista que “
a confiança na atuação de acordo com o Direito posto é o mínimo que esperam os cidadãos concorrentes a um cargo ou emprego público
”
2
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que irretocável a sentença proferida pelo juízo primevo que, de forma pormenorizada, assim asseverou:

A autora alega que foi eliminada em razão de suposto erro em seu diploma. No entanto, não há nos autos nenhuma comprovação de tal alegação. No documento de ID 22301915 contém apenas que a autora fora eliminada, sem indicação da autoria do registro. Trata-se apenas de um registro a caneta, que pode ter sido feito por qualquer pessoa. No entanto, além de não indicar quem teria registrado tal informação no documento, também não há qualquer indicação da motivação da eliminação. Já o documento de ID 33474526, emitido pela Comissão do Processo Seletivo, diz apenas que a autora não comprovou os requisitos previstos no Edital, sem elencar qual deles teria sido descumprido. Saliento que no referido documento não há qualquer menção à irregularidade do diploma. Além disso, analisando o documento de ID 22301915, verifico que o campo TEMPO DE SERVIÇO está com pontuação zerada. E, analisando o documento de ID 22301699 (edital), verifico que a opção escolhida ela autora (opção 2 – anos iniciais, 1º e 2º anos) exige a comprovação de “tempo de serviço de regência na classe em turmas de ensino fundamental”. Desta forma, não há clareza na documentação apresentada, de que a eliminação da autora foi por não constar em seu diploma “Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela resolução CNE/CP no 1, de 15 de maio de 2006.”. Além disso, no edital do certame, em seu item “3.1”, consta como pré-requisito para o cargo pretendido pela Autora a “Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela resolução CNE/CP no 1, de 15 de maio de 2006 + certificado de curso de alfabetização com carga horária mínima de 180h.” Ocorre que a autora não comprova que preencheu totalmente o requisito de apresentação do certificado de curso de alfabetização. Diz a autora que no referido Certificado consta a informação somente de que o mesmo é registrado/reconhecido pela Resolução CES/CNE no 12, de 13/12/20007, o que não atende ao Edital. No entanto, não comprovou nos autos, ter preenchido todas as outras exigências do certame, não havendo nenhuma indicação nos autos, do motivo da sua eliminação.

É de se concluir, dessa maneira, em regra, que o rigor com que se faz necessária a observância das regras editalícias, afasta a ponderação dessas mesmas regras com aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
11 de abril de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)